Tribunal: TJMT
Processo: 1006624-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006624-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), FLAVIA SILVA RIBEIRO - CPF: 011.512.091-20 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FATO GERADOR - DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO CLIENTE QUE CONTRATOU O CAUSÍDICO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.051-STJ - CONCURSALIDADE DA VERBA – SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1 - Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051-STJ).

2 – É a data da prolação da decisão que deve ser considerada como fato gerador do nascedouro do crédito referente a honorários de êxito ou sucumbência. Logo, há de ser reconhecida a concursalidade do crédito de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial que se sujeita, portanto, ao plano de recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de JUÍZO DE RETRATAÇÃO propiciado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para reapreciação da matéria já julgada por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em consonância com o artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

De acordo com a decisão exarada no Id. 203646169, há a necessidade de se deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1051/STJ.

Diante disso, os autos vieram-me conclusos, na forma estabelecida pelo artigo 1.030, inciso II do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia constante nos autos envolve o cumprimento de sentença em relação aos honorários sucumbenciais - fato gerador e recuperação judicial.

No caso, a parte recorrente suscita que o fato gerador da verba honorária ocorreu anterior à recuperação judicial, conforme a sentença proferida antes do deferimento da recuperação judicial, logo, os honorários pretendidos devem sujeitar ao plano de recuperação judicial.

Por sua vez, o aresto impugnado concluiu que o marco temporal do fato gerador dos honorários advocatícios, ocorreu com o trânsito em julgado,
in casu
, posterior ao pedido de recuperação judicial, no seguinte sentido:

Em vista disso,
verifico que o fato gerador para o pagamento dos honorários de sucumbência é o trânsito em julgado da decisão que o confirmou
(05/02/2020), tornando imperativo o reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito.

Friso, mais
uma vez, que os honorários sucumbenciais foram confirmados com trânsito em julgado da decisão, ou seja, depois do pedido de recuperação judicial (20/06/2016); portanto, não devem se submeter à ela, configurando-se como crédito extraconcursal, à luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005
.

(destaquei).

A questão, todavia, foi submetida a julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, consoantes os REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REso 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (Tema 1051), fixando a seguinte tese: “
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”, consoante ementa abaixo reproduzida:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial.

4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito).

5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.

6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese:
Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido”.
(REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)

A questão, então, é definir quando se deu o fato gerador, no caso dos honorários de sucumbência, para, então, aferir se o acordão está ou não com consonância com o tema 1.051-STJ.

Pois bem.

Com se vê, a discussão sobre a concursalidade, ou não, dos honorários, tem relação direta com a discussão da data do fato gerador desse tipo de verba. Afinal, o STJ, pelo Tema 1.051/STJ, firmou a tese vinculante decorrente da anterior discussão acerca do artigo 49 da Lei 11.101/05, concluindo que "
a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depende de sentença que o declare ou quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador
(...) esse entendimento é o que melhor garante o tratamento paritário entre os credores".

Diante desses contornos, a discussão, então, passa a ser: em matéria de honorários advocatícios, qual o fato gerador a ser considerado? Se esse fato gerador for anterior à recuperação judicial/falência, a verba será concursal, se posterior, será extraconcursal.

Em se tratando de honorários contratuais, não há discussão sobre o fato gerador. No entanto,

a discussão ganha notas de complexidade quando se está diante de honorários vinculados a determinado evento futuro e externo à conduta das partes contratantes. Aqui, importa a verba honorária de sucumbência.

Sobre esse tema, existem, ao menos, três correntes jurisprudenciais que apontam qual seria o marco temporal do fato gerador da obrigação, nos casos de êxito e sucumbência respectivamente: 1) a data da celebração do contrato de honorários do advogado/data do início do processo, ainda que proporcionais ao serviço prestado; 2) a data da prolação da decisão favorável ao cliente que contratou o causídico/decisão que tenha fixado a sucumbência ou 3) a data do trânsito em julgado de referida decisão favorável/que tenha fixado a sucumbência.

Para a primeira corrente, então, o fato gerador do crédito seria a assinatura do contrato de honorários advocatícios, pois dele decorreria o nascimento da obrigação de pagar o êxito, ou do início do processo, em caso de sucumbência. Já quem adere à segunda corrente, entende ser o marco temporal do nascedouro do crédito a data da prolação da decisão que gera o benefício econômico ao cliente do advogado contratado ou que fixa os honorários sucumbenciais. A terceira corrente entende que o fato gerador dos honorários é a data do trânsito em julgado da decisão favorável.

A primeira corrente não pode ser aceita, porque, enquanto não há uma definição do resultado do processo, não há que se falar em existência do crédito. Embora já negociados (êxito) ou com balizas pré-fixadas em lei (sucumbência), os honorários a título de êxito/sucumbência são apenas uma expectativa que pode ou não se concretizar. O êxito/sucumbência são parcelas vinculadas ao resultado do processo, e só com a decisão tem-se um resultado.

Com efeito, temos que convir que a mera expectativa de direito se converte em direito quando há uma decisão ou sentença favorável, ainda que não transitada em julgada. A partir desse momento, existe um valor bem delimitado a título de honorários, ainda que provisório.

Nesse caso, a premissa em que, corretamente, se apoia a segunda corrente é a da necessária diferenciação que deve se fazer entre a constituição do direito (fato gerador) e o cumprimento da obrigação (exigibilidade).

Quando se fala em exigibilidade, fala-se em pretensão do direito de executar o crédito, mas não de seu fato gerador — que, ao revés, se relaciona à própria existência do crédito.
O trânsito em julgado está apenas relacionado à imutabilidade da decisão e sua exigibilidade definitiva, não à existência de um direito/crédito
.

Não fosse assim, sequer haveria a possibilidade de execução provisória de honorários advocatícios, na medida em que não se afiguraria possível a execução de um crédito que não existe antes do trânsito em julgado.

De fato, então, verifica-se que exigir o trânsito em julgado como critério de se aferir a concursalidade do crédito poderia gerar distorções iníquas e indesejáveis.

Diante do exposto, o entendimento que se afigura mais correto e faz cobro ao Tema 1.051-STJ é o da segunda corrente apresentada, pelo qual
é a data da prolação da decisão que deve ser considerada como fato gerador do nascedouro do crédito referente à honorários de êxito ou sucumbência.

Assim sendo, em
Juízo de Retratação Positivo
, para reconhecer a concursalidade do crédito de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial da recorrente, sujeitando-se, portanto, ao plano de recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024